Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739910-89.2021.8.07.0000 Agravante(s) Cosme Damiao Batista e Sandra Regina Batista Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cosme Damião Batista e Sandra Regina Batista contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 109110599 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento ajuizada por Cosme Damião Batista e Sandra Regina Batista em desfavor do Banco do Brasil S.A., rejeitou as impugnações apresentadas pelos requerentes e pelo requerido e homologou o laudo pericial fixando o valor do débito em R$ 374.617,00. Destaco a decisão agravada: Trata-se de liquidação provisória de sentença por arbitramento movida por COSME DAMIÃO BATISTA e SANDRA REGINA BATISTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Em prosseguimento do feito, o perito contábil judicial apresentou laudo pericial, ao ID 69206993, e documentos do ID 69209245 ao ID 69209262, com a conclusão de que o valor devido pelo requerido ao autor é de R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais). Intimados a se manifestarem acerca do referido laudo, em suma: 1 - a parte ré juntou parecer técnico, ao ID 70962273, e documento anexo, ao ID 70962275, com atualização do valor do débito em R$ 290.397,56 (duzentos e noventa mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). Na análise do assistente técnico, o réu discordou do perito, alegando em seu favor que: (i) Autor/Exequente recebeu devolução de valores parciais decorrentes da Lei Federal nr. 8.088/90 na cédula objeto dos autos e que o Perito Judicial designado não considerou em seus cálculos (referido valor não é um desembolso do mutuário, Página 3 de 7 Este parecer técnico é de autoria exclusiva de Marco Aurélio Bayestorff – André Felipe Bayestorff e-mail consultoriahcb@hotmail.com – telefone 48 3304 0931 48 99621 2484 mas sim devolução parcial realizada por força de Lei, portanto, deve ser estornado porque já fora pago parte do valor), uma vez Autor/Exequente estaria recebendo de forma dobrada valor referente ao plano econômico em comento, prática está totalmente sem amparo judicial; (ii) Concluímos então que o Cliente/Autor/Exequente se beneficia na forma dobrada, o que é vedado na presente situação, uma vez que deveria ser efetuada a devida compensação do valor já percebido; (iii) Assim sendo, os cálculos devem retornar ao Sr. Perito Judicial para que o mesmo os refaça, considerando as devoluções relativas à Lei Federal supracitada, com os históricos “COR-REV.RECEITAS”, “JRSREV.RECEITAS”, “AJ. DIFERENCIAL PLANO COLLOR”, “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” nas fichas gráficas que estão anexas aos autos, no período entre 1990 e 1991; (iv) Com o objetivo de verificar os valores corretos, o Banco, através de seu Assistente Técnico acima mencionado, apresenta os cálculos de acordo com o conteúdo decisório transitado em julgado anexos a este parecer; (v) Em função das razões acima expostas, discordamos dos valores apurados pelo Perito Judicial designado Sr. Roberto do Vale Barros – Contador – CRC/DF 11.739 no referido processo, onde afirma que o valor devido ao aqui Exequente foi de R$ 374.617,00 até 04/08/2020. 2 - a parte autora se manifestou, ao ID 71291056, impugnando o laudo pericial, reiterando que o valor devido pelo requerido é de R$ 3.598.562,83 (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos). Para tanto, o parecer do assistente do autor afirmou o seguinte: (i) Baseado no acima exposto constatou-se que o Perito Oficial: a. Não apurou as diferenças as serem restituídas ao autor das cédulas 87/00489-5, 87/01034-8, 87/01167-0, 88/00844-4 e 89/00061-7; b. Vale ressaltar, apurou a quantia R$ 374.617,00 bem superior ao valor que o requerido pretende restituir ao requerente de R$ 144.335,27; (ii) Portanto, há a necessidade: a. Da desconsideração dos cálculos elaborados pelo requerido no id. 48257861 dos autos, diante da fragilidade/inconsistência dos documentos por ele apresentados; b. Da declaração da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC, diante da não apresentação dos documentos fidedignos pelo requerido; c. Do refazimento do trabalho pelo Perito Oficial, desconsiderando as provas frágeis apresentadas pelo requerido e consequentemente analisando/considerando a certidão onde consta que as quitações foram posteriores ao Plano Collor, comprovando o direito do autor de ser restituído das diferenças de todas as cédulas indicadas pela parte autora. Intimado sobre as impugnações, o perito judicial prestou esclarecimentos acerca dos pontos levantados pelas partes contra seu parecer, ao ID 78968049, cuja transcrição se faz relevante: (i) É de suma importância enfatizar que os cálculos juntados no ID 50481062 estão balizados tão somente na Cédula de Crédito Pignoratícia e Hipotecária de número 89/00374-8 disponibilizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, conforme ID 43558607 e não contam, em momento algum, com a evolução correta do contrato juntado pelo réu no ID 48257831. (ii) Os cálculos realizados pela Assistente Técnica da parte autora no ID contam exclusivamente com capital utilizado, correção e juros mensais, ou seja, em desacordo com a evolução real do contrato. Assim os cálculos juntados estão desprovidos qualquer credibilidade para apuração de valores que entendem como devidos para a Cédula de Crédito Rural 89/00374-8, não devendo prosperar em qualquer hipótese o valor de R$ 738.223,28. (iii) Concluímos que a diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 1.095.729,78 e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 04/08/2020 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais). Após a manifestação do perito, as partes foram intimadas para se manifestar, ao ID 105867637. Apesar das explicações do perito, tanto autor quanto ré reiteraram suas impugnações a respeito do laudo, aos ID 107932861 e ID 108295969, respectivamente. O autor concluiu o seguinte: (i) Na contestação id 48257861 e seguintes, o requerido reconhece o valor de R$ 144.335,27 (cento e quarenta e quatro reais trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), já no id 70962273 por meio de parecer técnico reconhece o valor de R$ 290.397,56 (duzentos e noventa mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme id 70962273. (ii) Veja que mesmo sendo o requerido detentor das fichas financeiras, que por sua vez não foram apresentadas, conforme respondido pelo perito no “item e-2” do laudo id 69206993, não consegue chegar a um cálculo aproximado, a diferença dos 2 (dois) cálculos chega à cifra de R$ 146.062,29. (iii) Fica comprovado que o Laudo Pericial id 69206993 está eivado de vícios e lacunas, o que enseja enriquecimento ilícito para a parte requerida. Faz ressaltar que o nobre perito não levou em consideração as Certidões e suas respectivas averbações de quitações, SE APEGOU apenas as DATAS DE VENCIMENTOS ORIGINAIS E NÃO aos INSTRUMENTOS DE QUITAÇÕES. (iv) Assim, resta impugnado totalmente o Laudo Pericial id 69206993, bem como a manifestação id 105837929, devendo para tanto ser homologado os cálculos juntados pelos autores em sua exordial no valor de R$ 3.598.562,83, com base no art. 400 do Código de Processo Civil. Além disso, o autor ainda requereu o levantamento do valor incontroverso de R$ 290.397,56 (duzentos e noventa reais trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), devidamente corrigido, por se tratar de saldo já reconhecido pelo requerido no ID 70962273 e 70962275. Já o requerido afirmou o seguinte: (i) Portanto, não há guarida para hipótese de tais lançamentos não serem abatidos dos valores devidos ao autor, pois esses valores foram lançados à crédito na conta gráfica da operação, não pelo mutuário, como forma de amortização, mas pelo Banco, justamente por se tratarem de devolução em razão da incidência do IPC de 84,32%, embora que parcial, já que considerou o indexador de 74,60% como correto. (ii) Por fim, a devolução da referida lei destinou-se exatamente para os mesmos fins que se busca no presente cumprimento de sentença, qual seja, a devolução do diferencial do Plano Collor I, ainda que não tenha se dado pela diferença do mesmo índice, o que não afasta a necessidade de seu abatimento, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. Junto à impugnação, o réu requereu a determinação de recálculo da OP n. 89/00374-8 pelo ilustre perito, promovendo o abatimento relacionado à Lei n. 8088/90, no valor de Cr$ 549.180,08, na data de 14/12/1990, devidamente corrigido pelos mesmos parâmetro do diferencial e sobre este. É o breve relato. DECIDO. O laudo apresentado pelo perito está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Não se vislumbra qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova perícia, nos termos do art. 480, do CPC. Diversamente do que foi sustentado pelas partes, foram adequadamente utilizados, pelo perito, os índices e percentuais de correção monetária, os juros e as respetivas datas para composição dos cálculos executados. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas partes e HOMOLOGO o laudo pericial ID 69206993, e documentos do ID 69209245 ao ID 69209262, fixando o valor do débito em R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais). (...) Inconformados, os exequentes interpuseram o presente recurso. Em razões recursais (Id 31419320), ressaltam ter apresentado com a inicial 6 cédulas de créditos devidamente registradas em cartório, bem como colacionado parecer técnico quanto ao cálculo da importância devida. Apontam falhas no laudo pericial. Sustentem que o recorrido deixou de juntar documentos determinados pelo juízo de origem e necessários para confecção do trabalho técnico, notadamente o contrato indicado no pedido de cumprimento de sentença e histórico de evolução financeira. Afirmam ter a perícia indicado a “cifra de R$ 374.617,00 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais), em 4/8/2020 (página 10/23) para a CÉDULA 89/0374-8”, mas, quanto às cédulas 89/00061-7; 88/00844-4; 87/01167-0; 87/00489-5 e 87/001034-8, apontou o vencimento “antes de março/1990, assim não são passíveis de apuração de valores”. Proclamam ter alertado na impugnação que apresentaram para a desatenção do expert às datas de quitação das cédulas de crédito. Lembram a resposta por ele dada ao alerta que fizeram: a “data de quitação no Cartório de Registro de Imóveis não coaduna com a data de quitação da cédula de crédito”, além do que certificou não indicar a data registrada no Cartório de Registro de Imóveis eventual prorrogação do contrato, diante da necessidade de termo aditivo para a alegada prorrogação. Reclamam porque, apesar da impugnação que novamente apresentaram, foi homologado o laudo pericial pelo juízo de origem em decisão não fundamentada. Apontam violação ao art. 93 da CF/88 e 371 do CPC. Argumentam que “as datas para composição dos cálculos são de suma importância, é o fator de divisor de águas para se afastar ou invocar o enriquecimento ilícito do agravado”. Dizem não ter o agravado atendido ao “comando judicial de juntar ao feito os CONTRATOS e o HISTORICO DE EVOLUÇÃO FINANCEIRA (informação prestada pelo perito judicial no id 69206993 (ITEM e-2 RESPOSTA)". Questionam a condição de "o perito firmar seu convencimento e a r. juíza acatar e homologar que as datas das quitações são as dos vencimentos originais e não das averbações de quitações”. Acusam a instituição financeira recorrida por estar se beneficiando de sua própria torpeza, uma vez que deixou de trazer aos autos os documentos necessários à elaboração dos cálculos. Bradam não ter a decisão recorrida analisado a data de quitação das cédulas, indicam desiquilíbrio processual entre as partes na instância de origem e assinalam a dificuldade que têm de acesso ao Banco agravado “para conseguir obter e trazer ao feito os aditivos dos contratos”. Apontam dados das cédulas de crédito que se contrapõem ao considerado no laudo pericial. Proclamam merecer reforma a decisão agravada “para determinar qual data de quitação deverá ser utilizada nos cálculos periciais, para assim dar transparência e segurança jurídica, vez que o tema envolvido no presente caso afeta diretamente muitos outros processos”. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Por todas as considerações destacadas, os Agravantes querem seja conferido efeito duplo (devolutivo e suspensivo) ao presente agravo até o julgamento do mérito do presente recurso. Seja o agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do NCPC/2015; Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, para DECLARAR e RECONHECER como data das quitações as datas das averbações constantes nos instrumentos (Cédulas de Créditos juntadas pelos agravantes), tendo em vista que o agravado não fez prova, conforme art. 400 do CPC e, por consequência o perito apresente cálculo para as 5 (cinco) cédulas, a saber: 89/00061-7; 88/00844-4; 87/01167-0; 87/00489-5; 87/01034-8. (...) Sem preparo por serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo, porquanto os agravantes, apesar de postularem a liminar concessão do efeito suspensivo ao recurso, não cuidaram de expor os motivos pelos quais urgência e necessidade haveria para o imediato e inaudita altera pars deferimento da medida de sobrestamento dos efeitos do provimento judicial combatido por meio do presente agravo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos que teriam os recorrentes para requerer o efeito suspensivo que postularam. Manifesto que incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como os recorrentes não fundamentaran o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito atinente à indispensável exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, visto que tão-somente mencionado dito interesse no capítulo em que deduziram os recorrentes suas pretensões, imperativo se mostra indeferir o pleito para o qual falta causa de recursal. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo, afinal não tem cabimento qualquer postulação a que falte causa de pedir, seja em primeira instância, seja na instância recursal. Inadmissível assim a indicação de interesse processual liminar entre os pedidos formulados em razões recursais sem que a ele correspondam fundamentos de fato e de direito afirmativos da urgência no deferimento da medida postulada. Enfim, a ausência de causa de pedir para a tutela recursal liminar dela retira, por completo, a necessária e crucial adequação. Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo porque não expostas a exame as circunstâncias que atenderiam a seus indispensáveis requisitos autorizadores. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.